Tribunal: TJBA
Processo: 8011942-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011942-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SRC/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. COEXISTÊNCIA COM INSCRIÇÃO POSTERIOR LEGÍTIMA. OBSERVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011942-06.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCARD S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.